Tribunal: TJMT
Processo: 1029144-73.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029144-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZINEUSA MARIA DE MORAES - CPF: 432.949.871-53 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante ao exposto, conheço do recurso interposto, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por servidora pública que atuou sob contratos temporários sucessivos. O juízo singular julgou os pedidos improcedentes, entendendo que a reclamante era servidora pública sem vínculo temporário renovado, que não havia previsão legal para FGTS e que as férias e o terço constitucional foram regularmente pagos. A reclamante interpôs Recurso Inominado, sustentando a nulidade do contrato por irregularidade na prorrogação e pela natureza técnica e operacional do cargo, pleiteando o recebimento de FGTS e férias com 1/3 constitucional com base nos Temas 551, 916 e 1010 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária de Agente de Combate às Endemias sem lei municipal específica que a autorize, ou o provimento dessa função por meio de cargo em comissão, configura nulidade do vínculo;
(
ii
) saber se a nulidade do contrato temporário de servidor público confere ao trabalhador o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às férias com 1/3 constitucional; e
(
i
ii
) saber se a comprovação do pagamento de férias e terço constitucional por meio de fichas financeiras e holerites afasta o direito à sua percepção retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação temporária de Agente de Combate às Endemias pelo Município de Rondonópolis é nula, uma vez que não há lei municipal específica que autorize tal modalidade de contratação para os serviços de saúde, e a Lei Complementar Municipal nº 266/2018, que criou a função de ACE, veda expressamente a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, salvo exceção não comprovada.

4.
A função de Agente de Combate às Endemias possui natureza eminentemente técnica e operacional, não se enquadrando nas atribuições de direção, chefia ou assessoramento, o que torna nula qualquer tentativa de provimento por meio de cargo em comissão, conforme o art. 37, V, da Constituição Federal e o Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal.

5.
A nulidade do contrato temporário, seja por ausência de previsão legal específica ou por desvirtuamento da finalidade do cargo em comissão, impõe o pagamento do FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

6.
O ônus da prova do pagamento de verbas trabalhistas, como férias e terço constitucional, incumbe ao devedor. No presente caso, os holerites e fichas financeiras apresentados pela própria reclamante comprovam o regular pagamento de férias, do terço constitucional de férias e do 13º salário, não havendo saldo pendente dessas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A contratação temporária de Agente de Combate às Endemias por município sem lei específica que a autorize, ou o provimento dessa função por meio de cargo em comissão, é nula, por violar o art. 37, IX e V, da Constituição Federal, respectivamente, e o princípio da legalidade estrita.
2.
A nulidade do contrato temporário de servidor público, seja por ausência de previsão legal ou por desvirtuamento da finalidade do cargo, garante ao trabalhador o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração percebida, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, observada a prescrição quinquenal, mas não à multa de 40% sobre o saldo.
3.
A comprovação do regular pagamento das férias e do terço constitucional por meio de holerites e fichas financeiras afasta o direito à sua percepção retroativa, mesmo em caso de nulidade do contrato temporário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V e IX; EC nº 51/2006; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 2º, art. 19-A; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LC Municipal nº 266/2018, art. 14; Lei Federal nº 8.745/93, art. 6º; LC Municipal nº 11.243/2020; CC, art. 319; CPC, art. 376; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 1407944, Rel. Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 26/10/2022, Publicação: 27/10/2022; STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, Tema 1010; STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020; STJ, Súmula nº 646; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); STF, RE 870947 (Tema 810); TJMT, N.U 1028149-60.2024.8.11.0003, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Rel. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023; TJMT, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1029144-73.2024.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
LUZINEUSA MARIA DE MORAES JARDIM

Recorrido:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUZINEUSA MARIA DE MORAES JARDIM
ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Noticiou que: a) prestou serviços ao ente público no cargo de Agente de Combate às Endemias, em contratação temporária de 2020 a 2024; b) durante todo o vínculo, não recebeu o pagamento de FGTS e fé
rias com 1/3 constitucional, apesar das sucessivas prorrogações contratuais; e c) o contrato foi desvirtuado, não havendo real necessidade temporária, o que lhe confere direito às verbas pleiteadas. Requereu que: a) fosse o Município condenado ao pagamento
de R$ 10.444,55 a título de FGTS e R$ 3.216,76 a título de férias com 1/3 constitucional; e b) fossem desconsiderados eventuais contratos vigentes e apresentados os documentos relacionados ao vínculo.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a)
a reclamante é servidora pública do Município de Rondonópolis, exercendo a função de Agente de Combate às Endemias desde 14/8/2020, não havendo vínculo temporário sucessivamente renovado; b) não há previsão legal para pagamento de FGTS aos ocupantes da fu
nção, nos termos da legislação aplicável; c) as fichas financeiras demonstram o
regular
pagamento de férias e terço constitucional, o que afasta o pedido de pagamento retroativo.
Ao final, j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
foi interposto
pela parte reclamante, sustentando que: a) exerceu a função de agente de combate às endemias de 2020 a 2024 sem processo seletivo e sob regime jurídico administrativo, com vínculo
prorrogado de forma irregular; b) o contrato é nulo por tratar-se de cargo d
e natureza técnica e operacional, o que inviabiliza o provimento por meio de cargo comissionado, conforme Tema 1010 do STF; e c) faz jus ao recebimento de FGTS e férias com 1/3 constitucional, conforme os Temas 551 e 916 do STF, uma vez comprovado o desvir
tuamento da contratação temporária.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e
incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, observando as regras estabelecidas em lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para a contratação temporária de servidores públicos são: a) previsão, em lei, dos casos excepcionais; b) prazo de contratação predeterminado; c) necessidade temporária; d) interesse público excepcional; e
e
) contratação indispensável, sendo vedada para serviços ordinários e permanentes do Estado, que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658.026/MG, Tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612).

Nesse contexto, devem ser declarados nulos os contratos temporários celebrados por municípios que não possuam lei específica autorizando esse tipo de contratação, inclusive para servidores públicos da área da saúde.

A contrário sensu, esse é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Havendo lei municipal regulando a admissão de pessoal em caráter temporário, a fiscalização do FGTS não detém poderes para desqualificar a relação jurídica entre a administração e os seus contratados, ante a presunção de constitucionalidade da lei municipal.” (STF RE
1407944, Relator
(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 26/10/2022, Publicação: 27/10/2022)

Conforme conhecimento deste magistrado, a única lei municipal de Rondonópolis que regulamenta o assunto é a nº 11.243/2020, aplicável exclusivamente aos serviços da Secretaria Municipal de Educação.

Destaca-se a impossibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.745/93 aos municípios sem regulamentação específica, em razão da vedação expressa em seu art. 6º e do Princípio da Autonomia Administrativa, Política e Financeira Municipal.

Na análise do caso concreto, constata-se que nenhuma das partes mencionou nos autos a existência de lei municipal que autorize a contratação temporária para os serviços da Secretaria de Saúde.

Nesse contexto, com base no art. 376 do CPC, que impõe à parte que alega direito municipal o ônus de provar sua existência e teor, presume-se a ausência de respaldo legal para a contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde no Município de Rondonópolis.

Portanto, o contrato celebrado entre as partes não possui natureza temporária, devendo ser declarado nulo por ausência de previsão legal.

Acrescente-se que a Lei Complementar Municipal nº 266/2018, que criou a função pública de ACE, veda expressamente (art. 14) a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, salvo para situação excepcional prevista em legislação municipal própria, a qual não foi editada.

Sendo assim, qualquer ajuste temporário celebrado após a vigência da LC nº 266/2018 afronta diretamente a referida norma especial e o art. 37, IX, da Constituição Federal, incorrendo em nulidade absoluta.

Consequentemente, aplica-se a
ratio

decidendi
firmada pelo STF no Tema 612: inexistindo lei que preveja o caso excepcional e o prazo determinado, a contratação temporária é inválida, gerando ao trabalhador apenas o direito à remuneração pelos dias efetivamente laborados e ao levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990), sem direito às demais verbas típicas do regime celetista.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Recurso desprovido. (...) 1. Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença, que reconheceu a nulidade da contratação temporária da reclamante como Agente de Combate às Endemias e determinou o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da reclamante como Agente de Combate às Endemias configura vínculo temporário irregular, ensejando a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS; e (
ii
) estabelecer se a reclamante tem direito ao pagamento de férias e do terço constitucional. 3. A contratação da reclamante por aproximadamente 49 meses caracteriza sucessivas prorrogações, evidenciando desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, o que impõe a nulidade do vínculo. 4. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a nulidade do contrato de trabalho impõe o pagamento do FGTS, uma vez que a reclamante manteve o direito ao salário. 5. O art. 1º, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 266/2018 assegura aos Agentes de Combate às Endemias o direito a férias e ao terço constitucional, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba respectiva, deduzindo-se eventuais valores já pagos. 6. O entendimento está conforme a tese fixada pelo STF no Tema 551, que assegura o pagamento de férias e do terço constitucional aos servidores temporários quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária. 7. A correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora aplicados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. 8. O recorrente é isento de custas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, mas deve arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária reiterada por período prolongado configura desvirtuamento do vínculo temporário, ensejando sua nulidade. 2. Declarada a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. Servidores temporários fazem jus a férias e ao terço constitucional quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária, conforme fixado pelo STF no Tema 551. 4. A correção monetária deve seguir o IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, à taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal nº 266/2018, art. 1º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020. (N.U 1028149-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)

Ademais, no caso concreto, o enquadramento de Agente de Combate às Endemias (ACE) como cargo em comissão contraria o art. 37, V, da Constituição Federal, o qual estabelece que as funções de confiança e os cargos em comissão "se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento".

As atribuições do ACE – vigilância epidemiológica, visitas domiciliares, eliminação de focos vetoriais e registro de dados de campo – são eminentemente técnicas e operacionais, desprovidas de qualquer conteúdo de chefia ou assessoramento estratégico.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1.010 de Repercussão Geral, fixou a tese de que a criação de cargos em comissão se justifica unicamente para o exercício de atribuições de comando. A utilização desses cargos para atividades executivas viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, acarretando a nulidade do ato de nomeação.

Consequentemente, qualquer ato que nomeie ACE como comissionado diverge da referida norma constitucional (art. 37, V) e da tese firmada pelo STF, configurando nulidade absoluta do vínculo e ensejando apenas os efeitos pecuniários mínimos previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 (FGTS).

No presente caso, consta prova de que a parte reclamante laborou para a parte reclamada no período não prescrito de
14
/
8
/
2020
a
21
/
10
/
2024
, na função de Agente de Combate às Endemias (ID
284616891 e 284616898
/PJe2).

Por fim, registra-se que, embora ciente da vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, sua aplicação isolada, desacompanhada de autorização legislativa municipal específica, não é suficiente para legitimar a contratação temporária.

Portanto, o contrato temporário celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT,
excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Ext
raordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando
excluídas da referida base de
cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei
nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins d
e incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior
, é
devido o FGTS no período de setembro/2020 a outubro/2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (6/11/202
4).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - S
ERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA
SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...)
2
. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determ
inado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U
0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do
pagamento deférias acrescida do terço constitucional e décimo terceiro cabe
ao devedor (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

(...)
7
. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento qu
ando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077/
PJe2
), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-s
e, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 2
0/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

No mesmo sentido: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

Os
holerites
apresentados pela pró
pria parte reclamante no ID 284616891/
PJe2
são suficientes como meio de pagamento das férias acrescida do terço constitucional e décimo terceiro salário.

As fichas financeiras juntadas evidenciam que, em cada exercício
,
foram creditados
à
parte
reclamante as fér
ias, o terço constitucional de férias e o 13º salário nas exatas proporções devidas, não se identificando qualquer saldo pendente dessas verbas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para:

a
)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante
a quantia relativa a
o
FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida dos seguintes encargos:

I.
correção
monetár
ia pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II.
juros
de mora correspondentes à rem
uneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas
a taxa referencial do Sistema E
special de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1008925-10.2022.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão da autora de receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - referente ao contrato de trabalho como Agente Comunitário de Saúde.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso inominado, conforme parte dispositiva:

Posto isso, conheço do Recurso Inominado e dou-lhe parcial provimento, tão somente para:

a) declarar a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b) condenar a parte reclamadaa pagar à partereclamante a quantia relativa ao FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal, acrescida dos seguintes encargos:

I. correção monetária pelo INPC, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Peço vênia ao douto Relator para discordar de seu voto.

A Autora alega, em síntese, que no ano de 2020 foi aprovada no processo seletivo regido pelo edital n.º 003/2019-PMR para prestar serviços a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis – MT, como Agente Comunitária de Saúde.

Pois bem. A Emenda Constitucional n. 51/2006 reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo, legitimando os processos ocorridos anteriormente a sua promulgação e disciplinando o mesmo processo seletivo para as posteriores contratações.

Assim, com o advento da EC n. 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em data anteriores a sua promulgação, ocorreu à transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, pois o artigo 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o depósito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público,
o que não foi o caso em análise.

Diante disto, o Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2.
A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008065-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2. A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007816-58.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

(N.U 1007976-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. MUDANÇA DE REGIME PARA ESTATUTÁRIO. SEM. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente IRISNEIA SILVA FARIAS postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2013 à 2019.

2. No caso, restou a parte Recorrente aduz que houve mudança de seu regime jurídico através da Lei Municipal n º 283 de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre “Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT”, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

3. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº. 51/2006, de 14-2-06, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público.

4. Dessa forma, tenho que a EC 51/2006 ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise

6. Portanto, a sentença observou adequadamente analise de mérito, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil. É como voto.

(N.U 1008696-50.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Portanto, se o ingresso da Reclamante nos quadros da Administração Pública Municipal no cargo de agente comunitário de saúde se deu mediante teste seletivo público, que atente aos requisitos necessários previstos na EC 51/2006, não há que se falar em nulidade dos contratos temporários celebrados por meio de processo seletivo, nem em violação ao disposto no artigo 37, IX e § 2º, da CF.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025